Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738203-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS DA COSTA contra decisão de juízo de retratação proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, após homologar a desistência do feito, julgando-o extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, analisou petição comunicando a interposição de agravo de instrumento – não distribuído nesta instância - e promanou juízo de retratação negativo, mantendo a condenação da parte agravante quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Em suas razões (ID 63918092), o agravante alega que não possui condições para arcar com as custas e os honorários advocatícios, tendo apresentado documento que atesta sua hipossuficiência, bem assim a ausência de vínculo empregatício aos 64 (sessenta e quatro) anos e o enfretamento de doença grave (Parkinson). Acrescenta que a citação e a apresentação de “contestação”(sic) pelo ente político não podem ser causas aptas a gerar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. No mais, alega que não realizou o recolhimento das custas na instância primeva, devendo, assim, haver o cancelamento da distribuição, independente da citação do réu e, portanto, sem quaisquer ônus. Pugna, alfim, pela reforma da sentença objurgada, com alijamento da condenação imposta pelo magistrado sentenciante. Preparo regular (ID’s 63918093 e 63918094). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Compulsando os autos de origem, observo que a parte agravante deflagrou cumprimento individual de sentença (ID 173549585, p. 1/8). Em seguida, o magistrado de origem determinou que a parte autora apresentasse documentos para comprovar o estado de miserabilidade alegado (ID 173629974). A recorrente informou que não possui contas bancárias e, ainda, coligiu sua CTPS com intuito de demonstrar que não está empregada. Analisando a derradeira manifestação acostada aos autos, o magistrado singular deferiu a gratuidade à parte exequente (ID 179402260). Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL (ID 187483771, p. 1/29), a parte autora foi instada a se manifestar sobre referida peça processual (ID 187551933), deixando transcorrer “in albis” o prazo ofertado naquela sede (ID 190582415). Após, a decisão interlocutória de ID 190657060 analisou a preliminar ventilada na impugnação do ente político e, ao final, determinou que o espólio agravante apresentasse comprovante de que não pode arcar com as custas processuais, “sobretudo porque já acostada a existência de bens em seu nome”. Nos termos da decisão de ID 194350889, o juízo “a quo” esclareceu que a benesse apenas pode ser concedida ao espólio, e não a Sra. Aleide Martins da Costa (inventariante), pois não integra os polos da demanda. Ao final, a gratuidade anteriormente concedida a Sra. Aleide Martins da Costa foi revogada e indeferida quanto ao espólio, nos termos do decisório de ID 197523783, p. 1/ 2, com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas. Na oportunidade, a parte autora requereu o cancelamento da distribuição (ID 200681126), sob a alegação de que não possui condições para arcar com referida despesa. Sobreveio, então, a r. sentença homologatória do pedido de desistência (ID 201172139). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 203406476, p. 1/ 6), que foram acolhidos na sentença integrativa de ID 203685348, com a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Opostos novos embargos de declaração, mas pela parte agravante (ID 204851280), o magistrado sentenciante prolatou novo decisório integrativo (ID 205223383, p. 1/ 2), rejeitando-os. Em seguida, a parte agravante comunicou a interposição de agravo de instrumento, contudo, sem distribui-lo nesta sede. Em juízo de retratação, o magistrado sentenciante manteve o decidido (ID 208033693). Tendo havido a prolação de sentença com apoio no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, com ulteriores oposições de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), resta flagrantemente exaurida a prestação jurisdicional na origem, devendo ser manejado, portanto, o recurso de apelação para impugnar seus termos, a teor do disposto no art. 1.009, caput, do Código de Ritos. Em suma, observo que a parte autora apresentou, em 18/08/2024, recurso de agravo de instrumento apenas na origem. O magistrado realizou juízo de retratação negativo (art. 485, § 7o, do CPC), mantendo os termos da r. sentença embargada. Neste Agravo de Instrumento, ciente de que não apresentou recurso tempestivamente, a parte recorrente pretende se valer de referida decisão de juízo de retratação para impugnar, em essência, os termos da r. sentença prolatada na origem, quando já exaurido o prazo para interposição do recurso de apelação. E assim o faz com a interposição de agravo de instrumento. Ou seja, querendo rechaçar o que restou decidido em sentença, a parte se vale de agravo de instrumento, e não de recurso de apelação. Como cediço, é inviável debater os termos da sentença em agravo de instrumento. “In casu”, ressoa ilídima a postura da parte agravante, que pretende se valer de decisão de juízo de retratação em razão de recurso que, sabidamente, não apresentou nesta sede, tornando, assim, o próprio decisório nulo, já que inexistente, naquele momento processual (agosto de 2024), qualquer irresignação da parte nesta derradeira instância ordinária capaz de autorizar e impulsionar referido provimento jurisdicional (juízo de retratação) na origem. Note-se que “Consoante há muito assentado na jurisprudência do STJ, ‘não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law’ (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 19.12.2002). 5. Agravo Interno não provido.”(AgInt no AREsp n. 1.858.006/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021.) No caso em exame, porém, observo que a conduta da parte agravante viola frontalmente disposição expressa de lei, haja vista que, ante da necessidade de interposição de apelação, por força do art. 1.009, caput, do CPC, apresentou agravo de instrumento na origem (e não na 2a instância) e, se valendo do juízo de retratação, acredita que resta novamente deflagrado o prazo recursal para impugnar a sentença prolatada nos autos. Seja pela impossibilidade de se debater a sentença pela via do agravo de instrumento (vide art. 1.009 do CPC), seja pela impossibilidade de reabertura do prazo recursal por estratagema arquitetada na origem, reputo ausentes os requisitos de admissibilidade recursal. A propósito, colho precedentes desta Casa sobre a impossibilidade de se debater os lindes de sentença proferida na origem por interposição de agravo de instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, É O RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR O ATO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade.”(Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: "(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido" g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência". 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 9. Recurso improvido.”(Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido.”(Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.”(Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. 2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.”(Acórdão 1867493, 07012701220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator